Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-72.2022.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001560-72.2022.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Advertência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (JUIZO RECORRENTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (RECORRIDO), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PREFEITO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISICIPLINAR PARA APURAÇÃO DE ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE REGIME DE RESPONSABILIZAÇÃO PRÓPRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA RATIFICADA.

Diferentemente dos servidores públicos, que respondem pelas infrações cometidas por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar, nos moldes do Estatuto dos Servidores Públicos, os detentores de mandato eletivo (agentes políticos), a exemplo do Prefeito, sujeitam-se a um regime próprio de responsabilização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, no mandado de segurança impetrado por
João Batista Vaz da Silva
em face de ato praticado por
João Machado Neto (Prefeito)
e pelo
Município de Nova Xavantina
(Autos nº 1001560-72.2022.8.11.0012), concedeu a segurança
“
para o fim de confirmar a liminar, tornando nulos os Processos Administrativos Disciplinares 002/2021, 004/2021, 005/2022 e outros em face do impetrante que visem sua responsabilização na esfera administrativa por ato praticado no exercício do cargo de prefeito de Nova Xavantina
”
, extinguindo o feito,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força da Súmula 512/STF
(Id 164999721).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ratificação da sentença (Id 165804668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
João Batista Vaz da Silva
impetrou mandado de segurança contra ato do Prefeito (Sr. João Machado Neto) e do Município
de Nova Xavantina
, consistente na edição das Portarias Municipais nº 1511/2021, 1792/2021 e 672/2022, que levaram à instauração dos Processos Administrativos Disciplinares nº 002/2021, 004/2021 e 005/2022, visando a sua responsabilização na esfera administrativa por atos praticados quando exercia o cargo de Prefeito de Nova Xavantina
.

Após regular processamento, o juízo
a quo
concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar anteriormente deferida nos seguintes termos:

“
Os documentos acostados aos autos demonstram que o impetrante e servidor publico municipal desde 2002 (id. 93816757), também é fato notório que o impetrante se encontra afastado do cargo efetivo desde 2012 em razão da posse em cargo eletivo não cumulativo (vice-prefeito e prefeito de Nova Xavantina). Extrai-se dos autos que ao término do mandato de prefeito, o impetrante requereu licença não remunerada por dois anos a contar de 04/01/2021 (id. 93816759).

Pelo que se extrai das Portarias nº 1511/2021 (id 93816761), nº 1792/2021 (id 93816762) e nº 672/2022 (id 93816767), os supostos fatos que deram ensejo aos Processos Administrativos Disciplinares contra o impetrante ocorreram enquanto este ocupava o cargo de prefeito do Município.

Ora, sem maiores ilações, é cediço que não se pode confundir os regimes jurídicos a que estão submetidos os servidores públicos e os agentes políticos. Embora ambos sejam espécies do gênero ‘agentes públicos”, o pressuposto para ser servidor público ocupante de cargo público efetivo é a aprovação em concurso público, enquanto que os agentes políticos tomam posse em cargo público por meio de eleição cujo mandato é temporário.

Pelos atos praticados no exercício da função, os servidores respondem segundo as disposições do Estatuto dos Servidores que prevê a instauração de Processo Administrativos Disciplinar para apuração de irregularidades e, eventual, aplicação de sanções administrativas aos servidores públicos.

Por outro lado, os detentores de cargos eletivos, eleitos por mandatos transitórios, como os Chefes de Poder Executivo e membros do Poder Legislativo, não são submetidos ao processo administrativo disciplinar, uma vez que possuem regimes próprios de responsabilização.

No caso dos autos, o impetrante encontrava-se afastado das funções do cargo público efetivo em razão do exercício do mandato de prefeito. Extrai-se ainda dos autos que os PAD foram instaurados por fatos atinentes ao mandato eletivo.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, considero que a liminar deve ser deferida para determinar a suspensão dos PADs instaurado via Portarias n.º 1.511/21; 1.792/21 e 672/22 075/2015, uma vez que o processo administrativo disciplinar não é a via adequada para responsabilizar agente público por atos praticados no exercício de mandato eletivo.

Assim presentes os requisitos para a concessão de liminar, consistente na plausibilidade dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o perigo da demora em relação aos efeitos dos atos abusivos (periculum in mora), o deferimento do pleito liminar é medida que se impõe.

Diante do exposto, defiro a medida liminar para suspender a eficácia das Portarias Municipais nº 1511/2021 (id 93816761), nº 1792/2021 (id 93816762) e nº 672/2022 (id 93816767), devendo as Autoridade Coatora, via de consequência, paralisar a tramitação do PAD Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do impetrante JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA até final julgamento da lide”.
(Ids 164999711 e 164999721)

Após analisar os autos, penso que o caso é de ratificação da sentença sob reexame.

Com efeito, como bem destacou o juízo
a quo
– e foi inclusive reconhecido pelas autoridades coatoras no curso da ação mandamental –, diferentemente dos servidores públicos, que respondem pelas infrações cometidas por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar, nos moldes do Estatuto dos Servidores Públicos, os detentores de mandato eletivo (agentes políticos), a exemplo do Prefeito, sujeitam-se a um regime próprio de responsabilização.

Logo, mostra-se correta a sentença sob reexame ao reconhecer o direito líquido e certo do impetrante no caso em apreço ao fundamento de que a apuração de atos praticados durante o exercício do mandato de Prefeito não está submetida a procedimento disciplinar previsto no regime estatutário dos servidores públicos.

No mais, ressalte-se que a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023